Tribunal: TJES
Processo: 5003251-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003251-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BR PISOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE AUTARQUIA ESTADUAL POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO INFRATOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por autarquia estadual contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos de auto de infração ambiental lavrado contra empresa privada e determinou sua exclusão de cadastros restritivos, além da emissão de certidão negativa. O agravante alegou nulidade da intimação por não ter sido realizada pessoalmente à Procuradoria-Geral do Estado, conforme exigido pelos arts. 182 e 183 do CPC, bem como impugnou o deferimento da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão da intimação da autarquia estadual ter sido realizada por meio eletrônico enviado à assessoria jurídica da própria entidade e não diretamente à Procuradoria-Geral do Estado; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação de ente integrante da Administração Pública indireta deve, via de regra, ser pessoal, nos termos dos arts. 182 e 183 do CPC. Contudo, havendo reconhecimento de imediato encaminhamento da notificação à Procuradoria-Geral do Estado e inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório, afasta-se a nulidade processual, à luz do art. 282, § 1º, do CPC.

4. Em sede de cognição sumária, há verossimilhança nas alegações da empresa autora quanto à inexistência de relação com o veículo autuado à época dos fatos, comprovada por documento oficial que indica aquisição do bem somente após a data da infração.

5. A sanção administrativa exige imputação pessoal ao infrator, em respeito ao princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da CF/1988), sendo inaplicável a lógica da responsabilidade objetiva.

6. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da autuação e assegurar o regular funcionamento da empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação de autarquia estadual por meio eletrônico não gera nulidade se encaminhada imediatamente à Procuradoria-Geral do Estado e ausente prejuízo ao contraditório.

2. A aplicação de penalidade administrativa exige a demonstração de autoria e dolo ou culpa do infrator, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por BR PISOS LTDA., deferiu o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da autuação ambiental discutida nos autos, determinando a exclusão da parte autora, aqui Agravada, dos cadastros de inadimplência, com a garantia de emissão de certidão, se apenas este for o empecilho, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização pessoal do responsável pela autarquia Agravante.

Em suas razões (id 12497136), aduz o Agravante, em abreviada síntese: (i) a nulidade da intimação para cumprimento da decisão objurgada, visto que enviada por e-mail a servidor da autarquia, em descompasso com o disposto no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, no artigo 3º, I, da Lei Complementar Estadual n.º 88/1996, e no artigo 122, da Constituição Estadual; (ii) a legitimidade do Instrumento Único de Fiscalização n.º 8866/2022 e do respectivo laudo de n.º 19565/2022, eis que elaborados
“com base na lei, uso de imagens, fotografias de mais documentos robustos que atestam o fato gerador
[...],
não havendo qualquer vício formal ou material e, tampouco, ilegalidade”
(p. 10); e (iii) a possibilidade de responsabilização do atual proprietário pelas infrações ambientais constatadas, independentemente de ter sido, ou não, o autor direto do dano, com base no princípio da responsabilidade objetiva ambiental (artigo 225, da Constituição Federal).

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id 12680015)

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id 13061636)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior na decisão inicial constante no id 12680015.

De fato, o Agravante, enquanto autarquia estadual integrante da Administração Pública indireta, goza da prerrogativa de intimação pessoal, perante o órgão de Advocacia Pública que o representa em juízo, conforme disposto nos artigos 182 e 183, do Código de Processo Civil.

O exame dos autos originários revela, contudo, que o mandado judicial expedido para fins de citação e intimação do Agravante para ciência da decisão liminar recorrida foi cumprido mediante envio de mensagem eletrônica para o
e-mail
institucional da assessoria jurídica da autarquia, o que, à primeira análise, denuncia aparente irregularidade no procedimento adotado em primeiro grau de jurisdição (id 61415949 do processo referência).

Não obstante, a leitura da referida troca de mensagens evidencia o pronto encaminhamento da notificação para a Procuradoria-Geral do Estado, inexistindo, nesse contexto, flagrante prejuízo a ensejar o reconhecimento da aventada nulidade (artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil), sobretudo porque, como anuncia o próprio Agravante,
“a r. decisão judicial foi integralmente cumprida”
, já havendo sido exercida a defesa técnica dos seus interesses no bojo da demanda que tramita na primeira instância (id 12497136, pp. 04/05).

Quanto ao cerne da ação originária, a autuação questionada em juízo diz respeito a duas infrações imputadas a condutor de veículo de propriedade da Agravada, que não parou em posto de fiscalização agropecuária e não atendeu às solicitações de parada após tentativas de abordagem com viatura oficial.

Da petição inicial colhe-se alegação no sentido de que,
“na data da ocorrência dos fatos,
17/03/2020
, o veículo PLACA: MSB-6F45, antiga placa MSB-6545, não pertencia à requerente, não era conduzido por nenhum funcionário da requerente, nem tampouco transportava nenhuma carga da Autora que é empresa de distribuição de pisos, enquanto o veículo fiscalizado possuía discriminação de transporte de peixes no baú”
(id 57089323 do processo referência, p. 04).

Tal ilação é corroborada por documento oficial que instrui a pretensão autoral, segundo o qual o veículo de placas MSB-6F45 só teria sido adquirido pela Agravada em
20.07.2021
(id 57089344 do processo referência).

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“a sanção administrativa, diferentemente da responsabilidade civil por dano ambiental, requer que a multa recaia pessoalmente contra a pessoa do infrator, por seu caráter repressivo e por força do princípio da intranscendência da pena (previsto no art. 5º, inc. XLV, CF/88), que se aplica tanto na esfera criminal como na administrativa”
(TJES, Apelação Cível n.º 0002265-36.2017.8.08.0048, Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.12.2023).

É dizer, em outras palavras, que a aplicação da penalidade administrativa não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, voltada à reparação do dano ambiental, devendo obediência à teoria da culpabilidade, sob o influxo da qual a infração só deve ser imputada ao alegado transgressor mediante demonstração do correlato elemento subjetivo, além do necessário nexo de causalidade entre a sua conduta e o ilícito (STJ, EREsp n.º 1.318.051/RJ, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.05.2019, DJe de 12.06.2019).

Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária permitida na fase inicial da demanda, com acerto o magistrado de 1º grau ao deferir a tutela de urgência postulada, determinando a suspensão dos efeitos da autuação e consequente imposição da obrigação de não-fazer, garantindo, ainda, a exclusão da ora Agravada dos cadastros do CADIN ou órgãos congêneres, além da garantia de emissão de certidão, se apenas este for o empecilho.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.